Tribunal: TJPA
Processo: 0801517-79.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801517-79.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO INCLUSIVE POR OMISSÃO DO AGENTE. APLICAÇÃO DA LEI 14.230/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RESTITUIR A RECORRENTE A POSSE DO AUTOMÓVEL.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Eliane Mezzomo Francischetto contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que, nos autos de ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, decretou a indisponibilidade de bens da agravante até o limite de R$ 5.000.000,00, com fundamento nos artigos 300 do CPC e 16 da Lei 8.429/92. A agravante, vereadora e ex-secretária municipal de finanças, é acusada de participação em esquema de desvio de recursos públicos, resultando em prejuízo estimado pelo MP em cinco milhões de reais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para decretação da indisponibilidade de bens; (ii) estabelecer se a agravante, na condição de secretária de finanças, pode ter tido participação dolosa no esquema de desvio de recursos públicos.

RAZÕES DE DECIDIR

A indisponibilidade de bens pode ser decretada, com fundamento no artigo 16 da Lei 8.429/92 e nos artigos 300 e 311 do CPC, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

A Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, estabelece que é necessária a comprovação de dolo, inclusive em caso de omissão, para a caracterização de ato de improbidade, revogando a modalidade culposa.

No caso concreto, os indícios apresentados pelo Ministério Público são suficientes para manter a decisão de primeira instância, que decretou a indisponibilidade dos bens com base na probabilidade da ocorrência dos atos descritos e no risco de dano ao erário.

O arquivamento de procedimento investigatório criminal não impede a persecução na esfera civil, sendo independentes as esferas penal, civil e administrativa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento:

A indisponibilidade de bens, prevista no art. 16 da Lei 8.429/92, pode ser decretada quando presentes indícios suficientes de participação do agente em ato de improbidade administrativa, com fundamento na probabilidade do direito e no risco de dano irreparável ao erário.

2.

A Lei 14.230/2021 exige a comprovação de dolo, inclusive na forma de omissão, para configuração de ato de improbidade administrativa.

3.

O
veículo da recorrente deve ser restituído a ela que fruirá do mesmo na condição de fiel depositária, mantidas as demais indisponibilidades.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 300 e 311; Lei 8.429/92, art. 7º; Lei 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 de Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0801517-79.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO
contra a r. decisão do juízo monocrático da Vara Única da Comarca de Breu Branco que, nos autos da aço civil pública por ato de improbidade administrativa nº 0004257-56.2018.8.14.0104 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que deferiu liminarmente pedido de bloqueio de bens e valores até o limite de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com fundamento nos artigos 300 do CPC e 7º da ei 8.429/92 (LIA).

O processo teve início com a propositura de ação civil pública por ato de improbidade pelo Ministério Público em face de Eliane Mezzomo Francischeto e outros, aduzindo em síntese que a agravante (vereadora e ex-secretária municipal de finanças) e outras pessoas físicas e pessoas jurídicas, tiveram contra si ajuizada ação civil pública por ato de improbidade administrativa devidamente instruída através do Inquérito Civil 001/2016/MPPA/PJBB do Parquet de Breu Branco. Na ACP o MPE apontou que das apurações havidas por ele e pelo MPF contatou-se a existência de esquema criminoso para desvio de recursos públicos que teria gerado prejuízo inicialmente estimado em cinco milhões de reais, pelo que ao final requereu o bloqueio de bens com fundamento no art. 7º da LIA.

O juízo de origem apreciando a liminar requerida, deferiu o pedido nos seguintes termos:

“(...) 47. Ex positis, com fundamento no artigo 7º, da Lei nº 8429/1992 e no art. 311, inc. II, no art. 300, parágrafo segundo e art. 301, todos do CPC, DECRETO/DETERMINO:

48. - Que seja oficiado aos cartórios de
registro de imóveis das Comarcas de Breu Branco/PA, Novo Repartimento/PA, Tucuruí/PA, Belém/PA, Marabá/PA, Brasília/DF, Dois Vizinhos/PR, Goiânia/GO, e São Paulo/SP – todos os dez cartórios
, para que informe a existência de imóveis em nome dos requeridos devidamente identificados, e em existindo
seja averbada às matriculas dos imóveis a indisponibilidade
dos referidos bens fazendo constar o número dessa ação de improbidade administrativa, que até o presente momento perfaz a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sem prejuízo da inclusão da presente decisão no sistema indisponibilidade dos bens por meio da central nacional de indisponibilidade de bens – CNJ.

49. - Que seja oficiada a
JUCEPA para que seja penhorada as cotas sociais porventura existentes no CPF dos réus
, a indisponibilidade da sua parte de quaisquer ações ou capital social existentes, fazendo constar o número dessa ação de improbidade administrativa, bem como o valor da eventual condenação, que até o presente momento perfaz a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);50. -
Que seja oficiado a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, ADEPARÁ, para que seja averbada em seus registros a indisponibilidade de quaisquer ativos bovinos e outras Commodities,
em nome de propriedade dos réus, fazendo constar o número dessa ação de improbidade administrativa, bem como o valor da eventual condenação, que perfaz a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

51. Decreto a
restrição na propriedade de veículos
automotores dos requeridos por meio
do sistema RENAJUD
, até o montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e acosto aos autos a resposta à consulta ao sistema nacional, dos réus que possuem veículos em seus nomes.

52. Decreto a constrição dos
valores monetários dos réus disponíveis no sistema bancário, medida esta que será concretizada por meio do sistema BACENJUD
, por intermédio do Banco Central do Brasil até o montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e acosto os autos a resposta do sistema financeiro sobre a indisponibilidade requisitada.

53. DETERMINO a
busca e apreensão de bens dos requeridos
em propriedades comerciais ou rurais, em seus domicílios, ou em qualquer lugar em que se encontrem para o ARRESTO de bens de alto valor, como
automóveis, aeronaves, motocicletas, lanchas, jet-skis, joias, dinheiro, dentre outros bens, que estejam na posse dos requeridos
direta ou indiretamente, ainda que de propriedade não declarada ou de terceiros, mas que sejam de conhecimento público sua participação ou domínio, ainda que de forma oculta. (...)“

Inconformado interpôs o presente
recurso de agravo de instrumento
(ID Num. 1450222 - Pág. 1 a 24) aduzindo da necessidade de suspensão da liminar de indisponibilidade de bens, em razão da ausência de provas que viabilizem identificar sobre o que está sendo acusada e que a decisão recorrida acabou por tornar indisponível um imóvel residencial, um automóvel Chevrolet Ônix e além de algumas joias deixadas pelo marido (ID 1450251 – Auto de Busca e Apreensão), que ao todo não alcançaram R$700.000,00.

Requereu ao final, que seja conferido efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Inicialmente deferi parcialmente o pedido liminar, apenas para determinar ao juízo que proceda o bloqueio administrativo do automóvel ONIX QEK-7141 e restitua-lo ao proprietário/possuidor que fruirá do uso na condição de depositário cumprindo-lhe a obrigação de conservação do bem sob pena de responderem por ato. (ID Num. 1892112 - Pág. 1 a 3).

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão agravada, uma vez que as medidas impostas são as únicas capazes de garantir minimamente a reparação do dano causado pela Agravante e demais requeridos no saqueamento dos cofres públicos. (ID Num. 2149116 - Pág. 1 a 6).

Instado a se manifestar, o
custos legis
de 2º grau, absteve-se de opinar, por desnecessidade de atuação simultânea de mais de um órgão.

Vieram-me conclusos os autos e foram pautados.

A agravante voltou a peticionar nos autos informando que nos autos da ação penal ajuizada para apuração dos atos correlatos aos mesmos que forma esta ACP de improbidade o juízo daquele feito teria citado que não foi comprovado que a agravante tenha participado dolosamente no esquema de pagamento de notas fiscais emitidas pelas empresas indiciadas.

Optou-se pela retirada de pauta para diligências acerca dos ‘novos fatos’.

Em ID12901108 intimei o Ministério Público para se manifestar a respeito das informações trazidas pela agravante.

Certidões ID15754183 e ID20014127 informa que o prazo escoou e o Ministério Público se manteve inerte.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

De início cumpre-me lembrar as partes que na forma do art. 6º do CPC todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que lamento a opção do Parquet, que instado a se manifestar preferiu o silêncio.

Sem mais delongas desnecessária, posto que passados mais de 2 anos do estabelecimento das teses relativas ao Tema 1199, entende-se pela aplicação da Lei n. 14.230/2021 ao processo em curso.

Eis as teses fixadas Repercussão Geral (Tema 1.199):

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada
; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
.

A nova Lei n. 14.230/21 trouxe significativa alteração no tema específico, estabelecendo previsão pormenorizada das circunstâncias e do procedimento em caso de indisponibilidade de bens deferida cautelarmente nas ações por ato de improbidade. Vejamos:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas
será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 5º Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito.

(...)

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem
exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita
.

§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e,
apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias
, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.

(...)

§ 13.
É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente
.

§ 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no art. 9º desta Lei.

(grifei)

Colhe-se da petição inicial, em especial no item III.6
que trata da individualização das condutas/participação de cada um dos requeridos no esquema de desvio de dinheiro público montado dentro da prefeitura de Breu Branco que fundamentou a decretação das indisponibilidades de bens dos requeridos
que, o Parquet da ação estava convencido do risco de dano irreparável ao erário, e apresentou ao juízo a tese da participação da agravante no esquema de desvio de recursos públicos.

Nas razões do MP
,
é improvável que a agravante ocupando a condição de Secretária de Finanças de Breu Branco ignorasse que se tratava de esquema fraudulento cujo objetivo era apropriação de recursos públicos de forma ilícita
.

Vejamos:

Na decisão recorrida, entendeu o juízo
a quo
pela decretação da indispopnibilidade de bens da agravante sob o seguinte fundamento:

Em alguma medida o autor alcançou o desiderato pretendido para obtenção da liminar aqui combatida, e mesmo quando a decisão é medida pela régua da nova LIA, o juízo andou bem, uma vez que ao descrever a
probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, acabou por garantir a legalidade da decisão independente do critério temporal de aplicação da norma.

Ressalto, ainda, que
o esquema de desvio de recursos objeto desta ação cível, também está sendo processado na esfera penal e, à época das operações policiais houve grande repercussão, de maneira que considerando a probabilidade do direito em favor da sociedade, não há, portanto, razões aptas a infirmar a decisão recorrida. Colha-se:

Não se perde de vista que o juízo decidiu com fundamento no art. 16 da LIA e nos arts. 300 e 311 do CPC.

A técnica antecipatória escolhida pelo legislador fundamenta-se ora na urgência, ora na evidência do direito postulado em juízo, sendo que a de urgência serviria para combater o “perigo de dano” ou o “risco ao resultado útil do processo” mas que, sendo uma tutela ao direito da parte, o risco em questão significa que, sem a concessão da tutela provisória, a própria tutela do direito corre o perigo de não poder ser realizada, daí a necessidade de satisfazer ou acautelar imediatamente esse direito.

Por ser o “perigo na demora” para caracterização da “urgência” um termo aberto, poderá servir como tutela contra ilícitos ou contra o dano, mas em qualquer caso o juiz estará autorizado a tutelar atipicamente o direito, adotando providências que entender como mais adequadas e necessárias para assegurar esse direito.

Já a caracterização da “evidência” do direito postulado em juízo, capaz de justificar prestação da tutela provisória, se dá a partir de quatro situações específicas e arroladas no art. 311 do CPC que, em essência, trazem a noção de uma “defesa inconsistente”, que tem inspiração no direito francês, concedida, assim, com base em abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte.

Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica de concessão da medida trabalha na “probabilidade do direito” do art. 300 do CPC, a saber, uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária, superficial, perfunctória das alegações da parte.

Em relação a informação trazida pela recorrente de que em outra ação penal, diga-se, não identificada de forma clara, pois apresentado apenas a cópia do procedimento investigativo criminal 001/2016-MPPA/PJBB (ID

1450259), o que aqui se imputa a agravante é a prática de omissão dolosa que, uma vez confirmada, enseja a reparação dos danos causados ao erário.

Convém anotar que o arquivamento do procedimento investigatório criminal não impede a persecução da condenação civil, particularmente quando existentes indícios robustos da ocorrência dos fatos. Além dos tipos penais, os atos de improbidade reclamam análise no campo da ilicitude civil, de natureza distinta.

Tecidas essas considerações, impõe-se o desacolhimento da pretensão recursal, merecendo prevalecer a bem fundamentada decisão que analisou a questão a contento.

Nesse diapasão não há o que reformar na decisão, que bem construída a partir dos elementos de convicção apresentados pelo autor, demonstrou com clareza o convencimento quanto a probabilidade do direito, razão pela qual, com fundamento nos arts. 300 do CPC, art. 16 da Lei nº 8429/1992 e Tema 1.199 de Repercussão Geral do STF,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para confirmar a restituição do veículo a recorrente que fruirá do mesmo na condição de fiel depositária, mantidas as demais indisponibilidades.

É o voto.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/12/2024